Tribunal: TJSP
Processo: 1102482-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cancelamento de seguro saúde sob alegação, pela seguradora, de fraude, ante a constatação de que a autora não possuía vínculo com a estipulante - Paciente que se encontrava em tratamento de neoplasia maligna – Pretensão a que o contrato seja mantido ativo, sem interrupção do atendimento, durante todo o tratamento da paciente - Sentença de procedência - Irresignação da ré, sob o

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Cancelamento de seguro saúde sob alegação, pela seguradora, de fraude, ante a constatação de que a autora não possuía vínculo com a estipulante - Paciente que se encontrava em tratamento de neoplasia maligna – Pretensão a que o contrato seja mantido ativo, sem interrupção do atendimento, durante todo o tratamento da paciente - Sentença de procedência - Irresignação da ré, sob o fundamento de que o cancelamento se deu ante à inelegibilidade da apelada – Descabimento - Apelada casada com beneficiário do plano, que mantinha vínculo empregatício com a estipulante – Beneficiário que contratou o seguro, indicando a apelada como sua dependente – Ausência de fraude ou má-fé por parte da apelada – Tratamento de grave enfermidade cuja suspensão poderia trazer grave prejuízo à saúde da apelante - Manutenção do contrato até a alta da apelada como medida que se impõem - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102482-10.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelada KARINA ALONSO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102482-10.2017.8.26.0100 -Voto no 7.117
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1102482-10.2017
Comarca: Foro Central Cível (28a Vara Cível)
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelada: Karina Alonso Rodrigues
Juiz: Ana Lúcia Xavier Goldman
Voto no 7.117
SEGURO SAÚDE
Cancelamento de seguro saúde sob
alegação, pela seguradora, de fraude, ante a constatação de
que a autora não possuía vínculo com a estipulante -
Paciente que se encontrava em tratamento de neoplasia
maligna Pretensão a que o contrato seja mantido ativo,
sem interrupção do atendimento, durante todo o tratamento
da paciente - Sentença de procedência - Irresignação da ré,
sob o fundamento de que o cancelamento se deu ante à
inelegibilidade da apelada Descabimento - Apelada casada
com beneficiário do plano, que mantinha vínculo
empregatício com a estipulante Beneficiário que contratou
o seguro, indicando a apelada como sua dependente

Ausência de fraude ou má-fé por parte da apelada

Tratamento de grave enfermidade cuja suspensão poderia
trazer grave prejuízo à saúde da apelante - Manutenção do
contrato até a alta da apelada como medida que se impõem -
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 277/279, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, condenando a ré a
reativar o seguro saúde até a alta médica da paciente, do tratamento da doença que a
acomete. A sentença condenou a ré ao pagamento das custas e despesas do processo,
bem como honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
A autora ajuizou a demanda aduzindo que é dependente de beneficiário
de seguro saúde coletivo empresarial, gerido pela ré, e está em tratamento de
neoplasia maligna na mama direita. Ela foi comunicada da resilição do contrato,
dentro de 05 dias, sob o argumento de que não houve prova da elegibilidade dos
funcionários. Requer a manutenção do plano ou a concessão de 60 dias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102482-10.2017.8.26.0100 -Voto no 7.117
3
contratação de outro.
Irresignado com a sentença de parcial procedência, a ré apelou (fls.
281/286), aduzindo que o cancelamento da apólice se deu mediante fraude, já que
grande parte dos beneficiários não possuem qualquer vínculo com a estipulante. A
apelante contactou a apelada para que enviasse a documentação comprobatória do
seu direito, tendo a beneficiária permanecido inerte. O contrato foi, então, cancelado.
Além disso, a possibilidade da rescisão em caso de fraude está contratualmente
prevista.
O recurso foi processado, tendo os apelados juntado contrarrazões (Fls.
291/296).
É o relatório.
Afirma a apelante que o contrato de seguro saúde coletivo foi cancelado
em decorrência de fraude (fls. 80/81), já que não foi comprovado o vínculo da
apelada com a estipulante.
Ocorre que Talles Rosaffi firmou contrato de adesão ao referido seguro
(fls. 237/245) em decorrência de vínculo empregatício com a estipulante (fls.
246/248), sendo a apelada beneficiaria do seguro já na condição de dependente, por
ser casada com o beneficiário titular (fls. 249). Assim sendo, não houve qualquer ato
ilícito perpetrado pela apelada, já que resta evidente sua elegibilidade.
A resolução do contrato foi fundada em fraude que não se configurou.
Mas, nem se alegue que, por tratar-se de contrato coletivo, a resilição infundada
poderia ocorrer a qualquer tempo, desde que precedida de notificação prévia com 60
dias de antecedência. Ocorre que a autora estava em tratamento médico de doença
grave, neoplasia maligna, que se manifestou na vigência do contrato (fls. 77/79).
Nessas circunstâncias, a denúncia imotivada viola o princípio da boa-fé
contratual e da proteção ao consumidor, privando a paciente do tratamento de que
necessita, depois de efetuar por longo período os pagamentos. É ainda o C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102482-10.2017.8.26.0100 -Voto no 7.117
4
Tribunal de Justiça que reconhece a impossibilidade de resilição imotivada do
contrato coletivo, quando o beneficiário está internado, ou recebendo tratamento
médico capaz de assegurar sua sobrevivência ou incolumidade física.
Nesse sentido, o (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017).
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça: “Nessa
dinâmica, a regra é pela rescisão unilateral dos contratos coletivos.
Excepcionalmente, não se dará rescisão se algum dos beneficiários estiver internado
ou acometido de grave doença. Neste sentido, determina o artigo 17, parágrafo
único, da Resolução 195 da ANS, in verbis: Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser
rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
Exceção à regra está disciplinada no art. 13, III, referido ...Entretanto, como já
observado, além de não restar comprovada a notificação necessária, um dos
beneficiários, DANIEL CAREZZATO DE ALMEIDA, é portador de doença
degenerativa, ESCLEROSE MÚLTIPLA evoluindo com hemiparesia direita (fls. 44).
Ou seja, trata-se de doença grave, com necessidade de tratamento contínuo, fato este
que também milita pela manutenção do contrato firmado. Desta forma, a rescisão
unilateral do contrato se mostrou medida realmente extrema e precipitada, além de
violar direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor...” (Apelação no 1044093-24.2016.8.26.0114, de 01 de março
de 2018, Rel. Des. Rosângela Telles).
Assim, acertada a sentença que determinou que o contrato fosse mantido
ativo durante todo o tratamento da paciente, até a alta médica.
Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença para R$2.400,00 do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102482-10.2017.8.26.0100 -Voto no 7.117
5
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator